Tribunal: TJSP
Processo: 9000257-09.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000257-09.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CEZAR FERNANDO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo ministerial., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000257-09.2019.8.26.0032 -Voto no 40784
2
Voto 40.784
Agravo em Execução n. 9000257-09.2019.8.26.0032 - Araçatuba
Execução n. 536.020 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Cezar Fernando de Oliveira
(Cesar Fernando de Oliveira)
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Mateus Moreira Siketo,
que concedeu ao agravado Cezar Fernando de Oliveira o livramento
condicional mediante condições (fls. 43/44).
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma da
decisão, considerado para fins de livramento condicional o cumprimento
de 2/3 do total da pena (fls. 2/6).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 09/12), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 13).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 48/50).
É o relatório.
O
agravado
Cezar
Fernando
de
Oliveira
foi
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena
de dez anos e seis meses de reclusão; por infração ao artigo 35, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000257-09.2019.8.26.0032 -Voto no 40784
3
11.343/06, à pena de de seis anos, três meses e dezoito dias de reclusão,
em regime inicial fechado (fls. 18/27).
Em se tratando do delito previsto no artigo 35, da
Lei 11.343/06, no que diz respeito ao livramento condicional, adota-se o
entendimento acolhido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) em que pese o posicionamento da instância ordinária,
o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que não se exige dos condenados
pela prática de associação para o tráfico de drogas o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, para fins de
concessão do livramento condicional, conforme disposto
no art. 83, inciso V, do Código Penal.
Isso porque, a despeito de haver previsão legal
recrudescedora que também o alcança, nos termos do art.
44 da Lei no 11.343/06, o crime de associação para o
tráfico não integra o rol dos crimes hediondos e
equiparados da Lei no 8.072/90.
Dessa forma, a invocação de quantum mais gravoso,
para fins de concessão de benefícios da execução, traduz-
se em verdadeira analogia in malam partem, expediente
sabidamente vedado na seara penal” (HC. 284.176-RJ,
j. 26.08.2014, Rel. Min. Laurita Vaz).
O artigo 1o, da Lei 8.072/90, traz rol taxativo dos
crimes considerados hediondos, elenco complementado em seu parágrafo
único.
Como decorre do artigo 2o, da Lei 8.072/90, o
crime de associação para o tráfico não está arrolado, nem mesmo, como
delito equiparado aos crimes hediondos, como ocorre com o tráfico ilícito
de droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000257-09.2019.8.26.0032 -Voto no 40784
4
De fato, o crime previsto no artigo 35, da
Lei 11.343/06, não se submete ao tratamento destinado ao crime
equiparado a hediondo, como decorre do comando do artigo 5o, XLIII, da
Constituição Federal.
O
tipo
penal
previsto
no
artigo
35,

da
Lei 11.343/06, constitui crime autônomo em relação ao tráfico. Trata-se
de forma anômala do delito de quadrilha.
De outra parte, o artigo 44, da Lei 11.343/06, ao
incluir o artigo 35, não iguala o crime de associação para tráfico ao crime
hediondo.
Para
tanto
necessário
disposição
expressa,
inexistente, quer na lei específica, quer na legislação aplicável à espécie.
No campo penal, é vedada a interpretação analógica extensiva in malam
partem.
Assim, em se tratando de livramento condicional,
não tem aplicação o coeficiente estabelecido no artigo 83, V, do Código
Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo ministerial.
desa. Angélica de Almeida
relatora